Tribunal: TJES
Processo: 5004889-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004889-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELZA LEMKE COLODETI TOMAZ e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE EXAME PRESENCIAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória, deferiu pedido de internação compulsória do filho da agravada, usuário de substâncias entorpecentes, com base em laudo médico apresentado junto à petição inicial da ação de obrigação de fazer ajuizada pela genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente válida a decisão que determina internação compulsória sem a apresentação de laudo médico circunstanciado, elaborado com base em exame presencial do paciente e descrição detalhada de seu histórico clínico, conforme exigem os arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória, por seu caráter extremo, somente pode ser determinada por decisão judicial fundamentada em laudo médico circunstanciado, nos termos dos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001.

O documento apresentado nos autos, embora subscrito por médico psiquiatra, foi elaborado sem exame presencial do paciente e sem descrição pormenorizada de seu histórico clínico, inviabilizando o controle judicial da medida extrema.

A jurisprudência do TJES tem reiteradamente assentado que laudos genéricos, baseados apenas em relatos de terceiros, não preenchem os requisitos legais para embasar internação compulsória.

A gravidade do quadro relatado pela parte autora, com risco à integridade física do paciente e de terceiros, não justifica a flexibilização de garantias legais e processuais, especialmente o devido processo legal e a exigência de prova técnica idônea.

A medida pode ser reavaliada pelo juízo de origem, desde que instruída com novo laudo médico circunstanciado, elaborado com base em exame clínico direto do paciente e observância das exigências legais.

A proteção à vida e à saúde do paciente deve ocorrer nos estritos termos da legislação vigente, resguardando-se, simultaneamente, seus direitos fundamentais à liberdade, à dignidade e ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória somente pode ser deferida com base em laudo médico circunstanciado elaborado por especialista, mediante exame presencial do paciente e descrição detalhada de seu histórico clínico.

Laudos genéricos, baseados exclusivamente em relatos de terceiros, não satisfazem os requisitos legais previstos nos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001.

A tutela do direito à saúde e à vida deve respeitar as garantias do devido processo legal, sem supressão de direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 3º, 4º e 6º; Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, § 6º; CF/1988, arts. 5º, LIV e LX.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5006998-60.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 22.08.2024; TJES, AgInt nº 5000524-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 08.02.2024; TJES, AgInt nº 5003187-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004889-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
E.L.C.T.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de antecipação de tutela para a internação compulsória involuntária do filho da Agravada.

A Agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer alegando, em síntese, que seu filho, necessita de internação compulsória, em razão de ser dependente químico de substâncias entorpecentes.

O MM Juiz deferiu o pedido ressaltando que:

13. Nesse contexto, quanto ao
fumus boni iuris
, verifica-se que está devidamente demonstrado nos autos, especialmente pela juntada do Laudo Médico. No referido

documento, o médico psiquiatra atesta a imprescindibilidade da internação compulsória do requerido/paciente, em razão do grave estado de saúde em que se encontra, aliado à falta de adesão ao tratamento ambulatorial/medicamentoso prescrito.

14. Conforme narra a inicial, o requerido é dependente de diversas substâncias, incluindo maconha, crack e cocaína e seu estado é crítico devido ao uso contínuo de drogas, tornandose agressivo ao consumi-las e colocando em risco sua própria vida, a de terceiros e de seus familiares. Conforme o laudo médico psiquiátrico anexado (id 64808615), a internação compulsória se faz necessária, pois os medicamentos diazepam 5mg, fluoxetina 20mg e risperidona 2mg não têm apresentado os efeitos esperados.

15. Quanto ao periculum in mora, este está comprovado, vez que o comportamento social da requerente enseja um tratamento especializado para uma melhor condição de vida ao mesmo, bem como a todos que o cerca de forma premente, sob pena de ocorrer graves consequências, não somente à sua própria saúde, mas também a terceiros.

Seguiu-se o presente recurso.

A Lei n.º 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece que:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

[...]

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

A Lei n.º 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, assim dispõe:

Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

A Lei exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória.

A jurisprudência tem entendido que o Laudo Médico confeccionado sem a presença do paciente e sem a descrição de seu histórico clínico, não atende às exigências constantes nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) O art. 6º da Lei n. 10.216/01 estabelece que a internação compulsória apenas será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos. 2) No caso, o
laudo médico que instrui a inicial foi elaborado com base no relato de familiares, e não na avaliação direta do paciente pelo médico, de modo que não pode ser considerado prova idônea a demonstrar a probabilidade do direito alegado
para fins de deferimento da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006998-60.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/08/2024).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 4º e 6º DA LEI Nº 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I. Em se tratando de internação compulsória, a imposição do tratamento de saúde ao paciente deve estar condicionada à comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e à confecção de Laudo Médico Circunstanciado que demonstre a necessidade da hospitalização. II. Na hipótese,
o Laudo prescritivo da Internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001.
III. Inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente porque não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente, não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000524-10.2023.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 08/02/2024).

Ainda não se vislumbra nos autos comprovação suficiente do quadro clínico do paciente, já que o Laudo Médico que instruiu a petição inicial foi elaborado sem a presença do paciente e não foi acostado histórico ou qualquer outro documento que evidenciasse outros procedimentos clínicos que tenham sido realizados.

Ressalta-se que “
A internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003187-92.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/07/2024).

Nesta esteira, entendo prudente a realização de instrução probatória, a fim de que seja verificada, de forma exauriente, a real necessidade de submissão do Paciente ao referido tratamento.

Desse modo, ao menos até que seja apresentado laudo médico circunstanciado que atenda às exigências legais, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, afigurando-se incabível a concessão de tutela provisória de urgência na ação originária.

Destarte, tenho que não basta “laudo” genérico, elaborado sem a presença do paciente, para fins de internação compulsória, mostrando-se prudente que os fatos possam ser esclarecidos em primeiro grau, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, no momento oportuno, através do aprofundamento da cognição, nada obsta que sejam juntados outros elementos de provas que possam demonstrar a necessidade imperiosa de internação compulsória.

Não se descura, por certo, da gravidade dos fatos narrados na inicial, que descrevem um quadro de dependência química severa, com episódios de agressividade e risco à integridade física do paciente e de seus familiares. Todavia, a gravidade da situação fática não autoriza o Poder Judiciário a flexibilizar garantias legais expressas. A proteção de direitos fundamentais não se opera pela supressão de outros; ao revés, exige a estrita observância do devido processo legal, que, na espécie, impõe a apresentação de prova técnica idônea.

Reafirmo, que a presente decisão se restringe à análise do acerto da decisão liminar, com base no conjunto probatório que a instruiu naquele momento processual. A revogação da tutela de urgência não obsta, de modo algum, que o juízo de origem, provocado pela parte interessada e diante da apresentação de um novo laudo médico, desta vez circunstanciado e elaborado mediante exame presencial do paciente, reanalise a questão e, caso preenchidos os requisitos legais, conceda a medida pleiteada.

A proteção à vida e à saúde do Agravado permanece como objetivo primordial, cuja busca, entretanto, deve se dar pelas vias legalmente estabelecidas.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.